Tribunal: TJPA
Processo: 0814095-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814095-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYLAN PEREIRA COELHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
POR TRATAR-SE DE REITERAÇÃO – ATO SINGULAR ESCORREITO – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

"A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020). (AgRg no RHC n. 186.154/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

2.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC 173.983/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/3/2023)”

3.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por RAYLAN PEREIRA COELHO, em face da decisão monocrática por mim proferida no sentido de não conhecer do
writ
por identificar ser mera reiteração, com base nos artigos 3º, do Código de Processo Penal, c/c 133, inciso IX, do RI-TJPA.

Narra o agravante em razões recursais, Id 16867292 – Pág. 3, que:

“Pois bem! No caso,
a Decisão Agravada carece de plausibilidade para encerrar o caso, pois denegar de plano a ordem de habeas corpus, em sede de juízo monocrático, é no mínimo precipitado, porque fere o princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da colegialidade dos seus Órgãos”
. <sic>

Ao final, requer:

“Diante de todo o exposto, vem o Agravante requerer ao D. Relator que se digne de receber o presente Agravo Regimental,
reconsiderando a sua respeitável, acatando, assim, a relevante fundamentação do direito do Agravante
.

Caso mantenha a decisão consubstanciada na Decisão objurgada,
que seja o presente Agravo colocado à mesa para que a Egrégia Seção de Direito Penal
, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, enfrente o pedido”. <sic>

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes Desembargadores apresento-lhes o feito em mesa e sustento não haver o que reconsiderar na decisão agravada, Id 16751978, eis que o posicionamento nela adotado tem por parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

No
Habeas Corpus
de nº 0806005-38.2023.8.14.000, indicado como originário em que se sustenta reiteração na presente ordem, que foi julgado no dia 09/05/2023, possui a seguinte Ementa:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. As medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos incisos do artigo 319, do CPP, revelam-se incompatíveis com a medida de exceção que visa a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, o magistrado singular expôs, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto a necessidade da prisão e o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar;

4. Ordem conhecida e denegada.”

No presente caso, o HC

de nº 0814095-35.2023.8.14.0000 que não conheci, formula-se argumentos jurídicos sustentando, também, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, em clara reiteração da matéria já enfrentada em julgado anterior. Assim, destaca-se da jurisprudência do c. STJ:

“Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido. (AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023.)”.

"[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus" (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020)”.

Concernente ao argumento exposto no agravo regimental de que a decisão monocrática “...
fere o princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da colegialidade dos seus Órgãos”.
,

tem-se que:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC 173.983/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/3/2023)”

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 11/12/2023